Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700065-16.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALKYANNA MARQUES SOARES IMPETRANTE: JOSÉ ARAÚJO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O O impetrante peticionou sob o ID 23198467, requerendo a reconsideração da decisão de indeferimento liminar do writ (ID 23178492), alegando que o “habeas corpus encontra-se apto ao julgamento, inclusive a decisão recorrida foi devidamente juntada aos autos – ID 22714158”. O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, conforme já explicitado no despacho de ID 22749237, não é suficiente à análise do habeas corpus a mera juntada da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, sendo indispensável a instrução do writ com a decisão que a decretou, “uma vez que sua prisão cautelar decorre dos fundamentos exarados nesse decisum, que constitui o título judicial pelo qual ela se encontra segregada, somente sendo possível apreciar os argumentos deduzidos na inicial a partir do exame da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente”. Ademais, compete à autoridade judiciária, no âmbito do juízo de admissibilidade do habeas corpus, que demanda prova pré-constituída do direito alegado, decidir sobre os elementos necessários à análise do pedido, de modo que não se justifica a recalcitrância do impetrante em não cumprir a determinação de juntada aos autos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, pois, repita-se, esse constitui o título judicial que fundamenta a sua segregação e o conhecimento do seu inteiro teor é imprescindível ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva da paciente deduzido no writ. Assim, para garantir a prestação jurisdicional em favor da paciente, que está presa, indefiro o pedido de reconsideração, diante da insuficiência da documentação juntada aos autos, mas defiro novo e último prazo de cinco dias ao impetrante, para que junte a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, indispensável ao exame do writ, sob pena de manter o indeferimento liminar do habeas corpus. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador